Tribunal: TJPA
Processo: 0005062-21.2018.8.14.0100
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2021-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005062-21.2018.8.14.0100

APELANTE: WELDER DOS SANTOS SOUZA, MATEUS MARTINS DE OLIVEIRA

ADVOGADO DATIVO: JULIO DE OLIVEIRA BASTOS, ISAAC DOS SANTOS FARIAS

APELADO: PARA MINISTERIO PUBLICO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO. APELANTE
Welder dos Santos Souza
. PRELIMINAR PLEITO DE RECORRER EM LIBERDADE. NÃO ACOLHIMENTO.
Inadequação da via eleita.

Na ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de ato de magistrado, se faz por meio de
habeas corpus
, conforme previsão do Regimento Interno.

MÉRITO. APELANTE Mateus Martins de Oliveira. ROUBO QUALIFICADO.

ALEGAÇÃO DE INOCÊNCIA NÃO CONFIGURADA
.
CREDIBILIDADE DEPOIMENTO DA VÍTIMA. IMPROVIMENTO.

Ao contrário do que afirma a defesa, a palavra das vítimas não está isolada no contexto probatório e vem respaldada por outros elementos probatórios constantes nos autos, uníssonos no sentido de atribuir
à prática do crime de roubo ao apelante. Induvidosas a autoria e materialidade delitiva. Condenação mantida.

MÉRITO. APELANTE MATEUS MARTINS DE OLIVEIRA. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DE ROUBO QUALIFICADO PARA CRIME DE FURTO. INCABÍVEL. A grave ameaça, elemento característico do roubo, restou configurada no momento do ato criminoso. O apelante ao simular a utilização de arma de fogo no momento da ocorrência delitiva, já configura a violência e o uso da grave ameaça. Ao passo que no crime de furto, temos a subtração dos pertences da vítima de forma pacífica e silenciosa, o que não aconteceu no caso dos autos.

MÉRITO. APELANTE WELDER DOS SANTOS SOUZA. DOSIMETRIA. PEDIDO DE REDUÇÃO NA PENA-BASE AO MINIMO. IMPROVIMENTO. Reanalisando as circunstâncias judiciais, mantenho a pena-base em
06 anos de reclusão e 150 dias-multa
, eis que a duas delas tiveram valoração negativa sendo cabível
afastar a pena do mínimo.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direto Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinária Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Versam os presentes autos de Apelação Penal impugnando a sentença prolatada pelo MM. Juízo da 5ª Vara da Comarca de Ananindeua que condenou
Welder dos Santos Souza
e
Mateus Martins de Oliveira
, respectivamente, a pena de 9 (nove) anos, 03 (três)

meses e 3 (três) dias de reclusão, e ao pagamento de 230 dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, pela prática do crime tipificado no art. 157, §2º, II e §2º- A, I, do Código Penal.

Narra a peça acusatória que na data de 06/09/2018, por volta das 20h30min, do Ramal Repartimento, situado na zona rural, nesta cidade e comarca de Aurora do Pará/PA, os apelantes Mateus Martins de Oliveira e Welder dos Santos Souza, previamente associados, com desígnios de vontades e divisão de tarefas, subtraíram, em proveito comum, mediante violência e grave ameaça, exercida com emprego de arma de fogo, 01 motocicleta
HONDA CG 150 FAN ESDI, COR PRETA, FAB/MOD 2012/2012, PLACA OTO 2742, CHASSI 9C2KC1680CR310664
, de propriedade da vítima Antônio Genivaldo Simeão Lopes.

Na ocasião, o apelante Welder dos Santos Souza que estava na garupa da motocicleta, desceu do veículo e, com uma arma de fogo, tipo garrucha, apontada para a cabeça da vítima, exigiu que esta lhe entregasse a motocicleta, nos seguintes termos ‘DESCE! DESCE! PASSA A MOTO’ (textuais) O bem não foi restituído

A denúncia foi devidamente recebida ID. 6228433 e após tramitação regular o apelante foi condenado nos termos da exordial acusatória na forma acima apontada.

Inconformado com o
decisum
condenatório a defesa de
Welder dos Santos Souza
interpôs recurso de apelação (ID. 6228476, ID. 6228477 e ID. 6228478), tendo arguido em suas razões, preliminarmente, o reconhecimento do direito de recorrer em liberdade e a redução da pena-base ao mínimo legal.

Por sua vez, a defesa de
Mateus Martins de Oliveira
, em suas razões

(ID. 6228478 e ID. 6228479) requereu a absolvição do réu por insuficiência probatória e a desclassificação para o crime

furto simples.

Em contrarrazões o representante do Órgão Ministerial manifestou-se pelo conhecimento e improvimento de ambos os apelos, com a manutenção da sentença condenatória em todos os termos (ID. 6228480 e ID. 6228481)

A Procuradoria de Justiça, manifestou-se através do parecer (ID 6576960) de lavra do eminente Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa, que opinou pelo conhecimento e parcial provimento do apelo, para que seja reformada a fundamentação utilizada na circunstância judicial referente às consequências do crime, e se for o caso, reduzir a pena base dos Apelantes a um patamar proporcional à quantidade de circunstâncias judiciais devidamente desvaloradas.

É o relatório. Revisão cumprida.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciação do mérito.

- PRELIMINAR: APELAR EM LIBERDADE -

Preliminarmente, o apelante
Welder dos Santos Souza
objetiva a concessão da liberdade provisória em seu favor, pois além de ostentar condições favoráveis à liberação, aponta que a decisão não foi devidamente fundamentada conforme determina o artigo 93, IX da Constituição Federal.

Entretanto, o pleito não merece acolhimento, diante do equívoco da via eleita, pois em se tratando de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de ato de magistrado, o órgão fracionário competente para apreciá-lo é a Seção de Direto Penal, por meio de
habeas corpus
, conforme prevê o art. 30, inciso I, alínea ‘a’, do Regimento Interno desta Egrégia Corte, veja-se:

Art. 30. A Seção de Direito Penal será compostas pela totalidade dos Desembargadores da Seção Criminal e mais o Vice-Presidente, que presidirá os trabalhos, funcionando com a maioria absoluta dos membros que compõem a Seção Criminal, competindo-lhes:

I. Processar e julgar:

a) originariamente, os pedidos de Habeas corpus e Mandados de Segurança, quando o constrangimento provier de atos de Secretário de Estado, Juízes em geral e Câmaras Criminais Isoladas;

Nesse sentido, jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça:

APELAÇÃO PENAL. ARTIGO 157, §3º, PRIMEIRA PARTE C/C ART. 14, II TODOS DO CP. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. PLEITO QUE DEVE SER ARGUIDO EM SEDE DE HABEAS CORPUS. (...)

TJPA. AP 201230255578. Desa. Vera Araújo de Souza. J. 25/06/2013. DJe 27/06/2013.

APELAÇÃO PENAL. TENTATIVA DE ROUBO MAJORADO. (...). Pedido da defesa para que o réu recorra em liberdade. Impossibilidade. Não é possível conhecer do pedido. O pedido deve ser arguido em sede de habeas corpus. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime. TJE/PA, Acórdão n.º 110786, Rel. J.C. Nadja Nara Cobra Meda, julgado em 14/08/2012, DJe 17/08/2012.

APELAÇÃO PENAL CRIME DE ROUBO. (...). DIREITO DE AGUARDAR O JULGAMENTO EM LIBERDADE. INCOMPETÊNCIA DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO PARA APRECIAR O PEDIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO DECISÃO UNÂNIME. 1. (...) 2. (...) 3. (...) 4. (...) 5. Pedido para aguardar o julgamento em liberdade. Este Órgão fracionário não possui competência para apreciar o pedido para aguardar o julgamento em liberdade quando a suposta lesão ao jus libertatis foi ordenada por Juiz de Direito, ex vi do art. 23, inc. I, do Regimento Interno desta Corte. 6. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

TJE/PA, Acórdão n.º 108.054, Rel. Des. Rômulo José Ferreira Nunes, julgado em 22/05/2012, DJe 23/05/2012.

APELAÇÃO PENAL. FURTO QUALIFICADO. (...). RECORRER EM LIBERDADE. INCABIMENTO. VIA INADEQUADA. PENA REDIMENSIONADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. (...). 9. Em se tratando de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de ato de Juiz de Direito na espécie, prisão em flagrante homologada por este, o órgão fracionário competente para apreciá-la são as Câmaras Criminais Reunidas, por meio de habeas corpus, conforme previsão do art. 23, inciso I, alínea a, do Regimento Interno desta Egrégia Corte.

TJE/PA, Acórdão n.º 114193, Rel. Des.ª Vânia Lúcia Silveira, julgado em 13/11/2012, DJe 20/11/2012.

Por conseguinte, não acolho a alegação ora em análise, uma vez que tal pedido deveria ter sido arguido em sede de
habeas corpus
.

- MÉRITO: ABSOLVIÇÃO CRIME DE ROUBO -

No mérito, a defesa de
Mateus Martins de Oliveira
, pleiteia sua absolvição por insuficiência probatória quanto ao crime de roubo qualificado.

Extrai-se dos autos em síntese dos autos que na data de 06/09/2018, por volta das 20h30min, do Ramal Repartimento, situado na zona rural, nesta cidade e comarca de Aurora do Pará/PA, os apelantes Mateus Martins de Oliveira e Welder dos Santos Souza, previamente associados, com desígnios de vontades e divisão de tarefas, subtraíram, em proveito comum, mediante violência e grave ameaça, exercida com emprego de arma de fogo, 01 motocicleta
HONDA CG 150 FAN ESDI, COR PRETA, FAB/MOD 2012/2012, PLACA OTO 2742, CHASSI 9C2KC1680CR310664
, de propriedade da vítima Antônio Genivaldo Simeão Lopes.

Na ocasião, o apelante Welder dos Santos Souza estava na garupa da motocicleta e desceu do veículo com uma arma de fogo, tipo garrucha, apontada para a cabeça da vítima, exigiu que a mesma lhe entregasse a motocicleta, nos seguintes termos ‘DESCE! DESCE! PASSA A MOTO’ (textuais) O bem não foi restituído.

De início, destaco que a materialidade delitiva restou configurada através do
s Autos do Inquérito Policial, bem assim, pelo reconhecimento fotográfico, assim como a autoria delitiva está

demonstrada através da confissão dos acusados, depoimentos testemunhais das vítimas, que de forma segura e coerente relataram a conduta delituosa do Apelante, que incorreu na prática do delito previsto no artigo 157, §2º, II e §2º- A, I, do Código Penal.

De início aponto que em seu depoimento a vítima Antônio Genivaldo Simeão e sua companheira Lucielma Cavalcante de Freitas, reconheceram a foto do acusado Welder dos Santos Souza perante a autoridade policial, tendo ratificado

este depoimento perante o Juízo, narrando com riqueza de detalhes, que Welder dos Santos Souza utilizou uma 01 (uma) arma de fogo, tipo garrucha, usando desse meio para ameaçá-los e logo após subtraiu a motocicleta, enquanto o acusado Mateus Martins de Oliveira estava na outra moto, em frente a moto objeto do roubo, obstacularizando com que as vítimas pudessem tentar qualquer fuga.

Perante seu interrogatório judicial, ambos os acusados assumiram a autoria delitiva, em harmonia com os depoimentos das vítimas.

Assim, ao contrário do que afirma a defesa, a palavras das vítimas não estão isoladas no contexto probatório, eis que vem respaldada por outros elementos probatórios constantes nos autos sendo uníssonos no sentido de atribuir
à prática do crime de roubo ao apelante, não havendo como reconhecer a tese de absolvição. Neste sentido são os julgados:

APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO. ART. 157, § 2º, I e II DO CPB. ABSOLVIÇÃO ANTE A FALTA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. IMPROCEDENTE. A PALAVRA DA VÍTIMA E OS DEPOIMENTOS PRESTADOS POR POLICIAIS, EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE CERTEZA DOS AUTOS, REVESTEM-SE DE VALOR PROBANTE E AUTORIZA À CONCLUSÃO QUANTO À AUTORIA E ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. PROVAS PRODUZIDAS DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL QUE CORROBORAM OS FATOS DESCRITOS NA DENÚNCIA, NÃO HAVENDO QUE SE FALAR EM INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. ISENÇÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE EM RAZÃO DO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. RECURSO CONHECIDO, MAS NÃO PROVIDO. I - Restaram comprovadas pelo depoimento da vítima, que tem relevância no presente caso, e das testemunhas, a autoria e a materialidade do delito. II São válidos os depoimentos dos policiais em juízo, mormente quando submetidos ao necessário contraditório e corroborados pelas demais provas colhidas, tal como se dá no caso sob exame. Precedentes jurisprudenciais. [...] Recurso conhecido, mas não provido. Unânime

TJPA, AP 2013.3.014313-6, Desª Rel. Vera Araújo de Souza, 1ª CCI, julgado em 12/11/2013.

Dessa forma, os elementos de convicção apontados nos autos não deixam dúvidas a respeito da materialidade e da autoria da conduta descrita na inicial acusatória, restando impositiva a confirmação do decreto condenatório.

- MÉRITO: DESCLASSIFICAÇÃO CRIME DE FURTO SIMPLES -

Ainda no mérito a defesa de
Mateus Martins de Oliveira
objetiva a desclassificação do crime de roubo qualificado para a crime de furto simples, sob alegação de que não houve grave ameaça em face da vítima, não havendo provas suficientes para justificar a condenação pelo crime de roubo.

Os apelantes foram denunciados pelo Ministério Público, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, II e §2º- A, I, do Código Penal, tendo a denúncia descrito que

os réus em comunhão de desígnios e mediante uso de arma de fogo (garrucha) subtraíram 01 (uma) motocicleta HONDA CG 150 FAN ESDI, COR PRETA, FAB/MOD 2012/2012, PLACA OTO 2742, CHASSI 9C2KC1680CR310664, de propriedade da vítima Antônio Genivaldo Simeão Lopes.

Conforme delineado no tópico anterior a materialidade e autoria estão devidamente consubstanciadas na persecução penal, de onde se extrai a subtração de motocicleta de propriedade da vítima, conforme informações contidas no Inquérito Policial, o qual foi corroborado pelo depoimento da vítima em juízo e pelos próprios depoimentos dos acusados em audiência.

É importante destacar que a vítima em seu depoimento judicial não só reconheceu os réus, como disse que lhe foi subtraída a motocicleta, mediante grave ameaça e com emprego de arma de fogo (apontada para sua cabeça), tendo os acusados se evadido do local que não recuperou o bem.

Assim, totalmente incabível o pedido de desclassificação para o delito de furto, pois não há como enquadrar as ações dos apelantes neste sentido já que o acervo probatório carreado nos autos, em especial a palavra das vítimas, evidenciam a prática do delito de roubo, aniquilando a tese defensiva de que
a ação do autor não houve qualquer ato de violência e/ou grave ameaça.

Conforme ressai da prova oral colhida, a vítima somente entregou seu pertence, após se sentir ameaçada pelos acusados, visto que perpetraram o crime em conjunto (dois réus) e utilizaram de ameaça com a arma de fogo na cabeça deste para lhe subtrair os pertences.

Com efeito, repita-se, se a vítima não tivesse se sentido ameaçada não entregaria seus pertences aos apelantes sem reagir ou pedir socorro, sendo certo que a atitude de ameaça do réu as intimidou, reduzindo sua capacidade de resistência e fazendo com que se rendessem à ordem de entregar seus bens.

Desta forma, verifico que a ocorrência da
grave ameaça
, elementar do tipo do artigo 157 do Código Penal, ficou efetivamente demonstrada no caso em apreço, restando infundado
o pleito de desclassificação para o delito de furto
, razão pela qual a condenação dos sentenciados deve permanecer, nos termos em que foi prolatada na sentença condenatória.

Desta forma, verifico que a ocorrência da
grave ameaça
, elementar do tipo do artigo 157 do Código Penal, ficou efetivamente demonstrada no caso em apreço, restando infundado
o pleito de desclassificação para o delito de furto
, razão pela qual a condenação do sentenciado deve permanecer, nos termos em que foi prolatada.

- DOSIMETRIA DA PENA: REDUÇÃO PENA- BASE –

Por fim,

defesa de Welder dos Santos Souza objetiva, ainda, a revisão na dosimetria da pena afim de que a pena-base seja reduzida ao mínimo legal. Vejamos:

O Juízo de 1º grau proferiu a sentença, valorando negativamente os motivos, as circunstâncias e as consequências do crime, aplicando a pena-base nos seguintes termos:

a) Quanto à culpabilidade, à vista dos elementos disponíveis nos autos, entendo que é normal a espécie, nada tendo a se valorar que extrapole os limites da responsabilidade criminal do condenado, razão pela qual nada se tem a valorar b) Como antecedentes, verifica-se que contra o Acusado não existe sentença condenatória (Súmula 444, do STJ), com trânsito em julgado, por crime anterior ao do presente processo, razão pela qual nada se tem a valorar. c) Poucos elementos foram coletados a respeito da conduta social do Acusado, razão pela qual nada se tem a valorar d) Não existem nos autos quaisquer elementos plausíveis para aferição da personalidade do agente, razão pela qual nada se tem a valorar. e) No que se refere aos
motivos
do crime, de acordo com a confissão do acusado na audiência de instrução e julgamento, tratou-se de motivo fútil, pois se utilizou do crime para subtrair o bem (uma motocicleta) e trocaram por 10g (dez gramas) de óxi, circunstância negativa ao caso. f) As
circunstâncias
do crime agravaram a prática do delito, uma vez que a empreitada criminosa aconteceu em plena via pública, à noite e na zona rural. Tais fatos revelam circunstâncias negativas acerca do cometimento do ilícito. g) Como
consequências
do crime verifica-se que as vítimas experimentaram prejuízo material, tendo em vistas que o bem roubado não foi restituído e as vítimas alegaram que era o único meio de transporte para se locomover para o seu trabalho, ainda mais que mora na zona rural. h) O comportamento da vítima não colaborou para a prática do delito, razão pela qual nada se tem a valorar. Tendo em vista a valoração das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão e 150 (cento e cinquenta) dias-multa, na proporção de 1/30 do salário mínimo vigente à época. A basilar foi fixada para em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 45 (oitenta) dias-multa. O Juízo justificou tal aplicação em razão da existência de uma circunstância judicial desfavorável (culpabilidade).

Reanalisando as circunstanciais judiciais, a
culpabilidade
é normal a espécie; não há nos autos registro de
antecedentes criminais
dos réus passíveis de permitir a exasperação da pena-base; não existem elementos nos autos que permitam a aferição da
personalidade e a conduta social
do réu.

Quanto as consequências do delito, foi apontado pelo Magistrado de 1º grau para justificar a valoração negativa argumentou que os bens da vítima não foram recuperados, todavia, a não recuperação da res furtiva é consequência inerente ao tipo penal do delito de roubo, eis que se refere a crime patrimonial, devendo, portanto se considerada neutra.

No que concerne as

circunstâncias
, deve permanecer a valoração negativa no sentido de que o crime foi praticado em via pública de zona rural, além de ter ocorrido no período noturno, o que denota periculosidade do apelante, bem assim, total desprezo com

De igual modo, os
motivos
do crime devem permanecer com valoração na medida em que se tratou de motivo irrisório pois objetivou extrair o bem da vítima que o utilizava como meio de transporte necessário para seu trabalho, com o objetivo de compra 10g (dez gramas) de óxi.

Quanto ao
comportamento da vítima
, embora o Juízo de 1º grau deve ser considerada neutra, nos moldes do que determina a Sumula 18 do E. TJPA.

Neste panorama verifico que das circunstâncias valoradas pelo Juízo, permanecem desfavoráveis ao apelante os motivos e as circunstâncias, razão pela qual, mantenho a pena-base nos moldes que foi aplicada em 06 (seis) anos de reclusão e 150 (cento e cinquenta) dias-multa, eis que se mostra necessária e suficiente à reprovação e prevenção delitiva.

O pedido da defesa de redução da pena-base ao mínimo legal não prospera na medida que nem todas as circunstâncias judiciais foram favoráveis ao réu, o que por si só já justifica o afastamento
do mínimo.

Há que se ressaltar que a pena-base só pode ser fixada no mínimo legal quando todas as circunstâncias forem favoráveis, ao réu, o que não ocorreu no caso em tela. Se qualquer uma das
circunstâncias for desfavorável, deve afastar-se do mínimo.

As demais fases, não ostentam qualquer reparo a ser sanado, permanecendo a pena final em
9 (nove) anos, 03 (três)

meses e 3 (três) dias de reclusão em regime inicial fechado e ao pagamento de 230 dias-multa.

Isto posto, em harmonia com o parecer ministerial, conheço
e
nego provimento integral aos recursos de
Welder dos Santos Souza
e
Mateus Martins de Oliveira
, mantidas todas as disposições da sentença apelada.

É voto.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 15/12/2021